Tribunal: TJDFT
Processo: 0711736-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL. AFASTADA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO MENTAL. LAUDO OFICIAL. DESNECESSÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. ATÉ O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ART. 40, § 21o, DA CF. DOENÇA INCAPACITANTE. ROL ESTABELECIDO POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo das lides que tratam do benefício de aposentadoria dos servidores civis do DF, pois é garantidor das obrigações do IPREV/DF. Preliminar afastada.
2. Para fazer jus à isenção de imposto de renda, é necessário preencher dois requisitos cumulativamente: (i) que os rendimentos sejam relativos a proventos de aposentadoria; e (ii) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo constante do artigo 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713/1998. Segundo parecer de acompanhamento psiquiátrico acostado aos autos, a autora apresenta quadro compatível com CID10 F25.2 e F20.8 (esquizofrenia), sendo que as “complexidades diagnósticas determinam alterações de comportamento determinantes de alienação mental – dificuldades em tomadas de decisões e necessidades de cuidados 24 horas, além de auxílios em rotinas diárias.” Nesse panorama, a requerente sofre de doença mental incapacitante, e, portanto, se adequa ao dispositivo previsto em Lei (no 7.713/88).
3. A jurisprudência consolidada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça se apresenta no sentido de que a finalidade do benefício é reduzir o sacrifício econômico dos aposentados que sofrem ou que tenham sofrido com as doenças graves, ainda que não sejam contemporâneas ao pedido ou mesmo que haja possibilidade de cura. Precedentes.
4. A Súmula 598 do STJ dispõe que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Nessa esteira, despicienda a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte.
5. Para que seja concedida isenção da contribuição previdenciária, a Lei Complementar Distrital no 769/2008 exige a cumulação dos seguintes requisitos: i) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; ii) ser portador de doença grave e; iii) que o beneficiário receba proventos inferiores ao dobro do limite estabelecido para os benefícios do RGPS, sendo que tais exigências encontram-se preenchidas no caso dos autos. Destarte, reconhecida para fins de Imposto de Renda a situação fática apta à sua isenção, tal conclusão deve se dar também quanto à limitação da Contribuição Previdenciária de Inativo, por ter sido reconhecida a natureza de doença incapacitante da autora.
6. A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal. Diante da ausência de normas que regulem o dispositivo constitucional, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado o rol de doenças incapacitantes para o exercício da função pública estabelecido pela legislação estadual. No caso do Distrito Federal trata-se da Lei Complementar Distrital 769/2008, que elenca, dentre as doenças incapacitantes, a alienação mental.
7. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado.
8. Não obstante tenha o médico declarado que a autora realiza acompanhamento psiquiátrico desde 2012, seria temerário considerar esta data como termo inicial, uma vez que não há atestado médico comprovando tal declaração. De rigor a manutenção da sentença quanto ao ponto, devendo, assim, o réu restituir os valores indevidamente descontados a partir de 04/09/2019, data do diagnóstico médico colacionado aos autos.
9. Reexame necessário e apelos conhecidos e desprovidos.